Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-39.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE POR ILICITUDE DO OBJETO E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas rés contra sentença que declarou a nulidade do contrato de prestação de serviços de intermediação para renegociação de financiamento de veículo, determinou a restituição dos valores pagos pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar da impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) examinar a validade do contrato de intermediação celebrado entre as litigantes, bem como a eventual necessidade de restituição dos valores pagos; (iii) determinar se houve litigância de má-fé da autora; (iv) termo inicial de juros e correção monetária sobre o valor da condenação e base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, haja vista que as rés não apresentam qualquer elemento apto a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da autora, conforme arts. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
4. O contrato firmado entre as partes é nulo, pois impõe à autora a interrupção do pagamento das parcelas do financiamento sem anuência da instituição credora, configurando ilicitude do objeto (art. 104, II, CC) e violação à probidade e à boa-fé objetiva (art. 422, CC), além de consistir em promessa de fato de terceiro (art. 299, CC).
5. A nulidade contratual impõe a restituição integral dos valores comprovadamente pagos pela autora, com retorno das partes ao status quo ante.
6. O reconhecimento da nulidade afasta o exame do pedido contraposto de multa contratual, pois não subsiste cláusula em contrato inválido.
7. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo processual ou culpa grave (art. 80, CPC), o que não se verifica nos autos.
8. Os termos iniciais dos juros e da correção monetária permanecem corretos: correção desde cada desembolso (Súmula 43/STJ) e juros a partir da citação em razão da responsabilidade contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de intermediação que determina a interrupção do pagamento de financiamento sem anuência do credor, por violação à boa-fé objetiva e por ilicitude do objeto."; "2. A nulidade contratual impõe a restituição integral das quantias pagas, com retorno das partes ao status quo ante."; "3. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo ou culpa grave, não se aplicando por mera improcedência ou fragilidade argumentativa."; "4. Em condenações por danos materiais, a correção monetária incide desde o desembolso e os juros de mora desde a citação.".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80; 85, § 11; 99, §§ 2o e 3o; CC, arts. 104, II; 299; 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1816615, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 15/02/2024; TJDFT, Acórdão 2058972, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15/10/2025.